Tribunal: TJPA
Processo: 0810660-58.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810660-58.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALCEBIADES DA GLORIA AIRES NETO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA IMPOSTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DURANTE O PROCESSAMENTO DO
WRIT
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que o paciente cumpriu a pena que lhe foi imposta em sua integralidade, sendo extinta a punibilidade, restando sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
julgar prejudicada a Ordem
, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 03 de dezembro de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de

ALCEBIADES DA GLORIA AIRES NETO,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Sustenta que o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática do crime tipificado no art.33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que a sua pena já foi cumprida na integralidade.

Afirma que a autoridade coatora em decisão datada de 29/08/2020, declarou a situação do apenado como de mau comportamento pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 07/11/2019, determinando a sua regressão ao regime semiaberto, concedendo-lhe, de ofício, o benefício das saídas temporárias. Acrescenta que em consulta ao atestado de pena do coacto se constata que o término do cumprimento da pena se deu em 25/10/2020, de forma que, inclusive, a calculadora do SEEU já atesta o seu cumprimento integral. Salienta, ainda, que o Ministério Público de 1º grau se manifestou no sentido de que seja declarada extinta a pena do paciente.

Por esses motivos requer, em sede de liminar e no mérito, que seja expedido o competente alvará de soltura e declarada a extinção da punibilidade do paciente.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pela prejudicialidade do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, verifica-se que o objeto de julgamento do
writ
encontra-se esvaziado visto que, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, constatou-se que o paciente cumpriu a pena que lhe foi imposta em sua integralidade, sendo extinta a sua punibilidade, por meio de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, em data recente de 02/11/2020, estando atualmente em liberdade.

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente
writ
,
nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

Belém. (PA), 03
de dezembro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 03/12/2020